Tribunal: STF
Processo: AI 591636
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROTOCOLO INTEGRADO – LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. Se, na interposição do extraordinário houve a utilização de protocolo integrado, em desacordo com a norma de regência local, e o recurso é apresentado no Tribunal fora do prazo legal, forçosa é a conclusão em torno da intempestividade.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.